Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-59.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11343/2006) – Transporte de 64,3 quilos de maconha entre Estados da Federação - Pleito das defesas dos réus pela redução da pena-base – Pena-base fixada acima do mínimo legal que comporta reparo – A quantidade de entorpecentes apreendidos não pode ser levada em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11343/2006) – Transporte de 64,3 quilos de maconha entre Estados da Federação - Pleito das defesas dos réus pela redução da pena-base – Pena-base fixada acima do mínimo legal que comporta reparo – A quantidade de entorpecentes apreendidos não pode ser levada em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem - Atenuante da confissão mantida para ambos os réus – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § quarto, da Lei 11343/2006 – Redutor incabível – Fixação de regime prisional inicial mais brando – Inviabilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento - Detração Penal – Inviabilidade – Condenações dos réus mantidas - Provas seguras de autorias e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas – Confissão espontânea dos réus - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada.